Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720273-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CLEITON FERREIRA CARLOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO 21 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação à constrição de valores e deferido seu levantamento em favor do exequente. 2. Pela decisão agravada, foi afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos ao argumento de que seriam decorrentes de trabalho como autônomo. Nas razões recursais, o agravante, além do inconformismo, impugna os fundamentos da decisão, apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade. 3. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos ao argumento de serem decorrentes de trabalho como autônomo. Não comprovada, efetivamente, a alegada origem dos valores bloqueados (trabalho autônomo), ônus que lhe compete, na forma do art. 854, § 3o do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a penhora dos valores bloqueados em sua conta bancária, porquanto a quantia possui natureza salarial, vez que advinda de serviços prestados como pedreiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75714150): “O agravante alega que o valor de R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três reais e nove centavos) bloqueado em sua conta na Caixa Econômica Federal é impenhorável por se tratar de ganhos com serviços prestados como pedreiro. Conforme bem destacado na decisão agravada “a quantia é fruto dos créditos PIX recebidos em 09/10/2024, de R$ 50,00, e 10/10/2024, de R$ 1.390,00” (ID 231095728, origem). Vê-se que, em 10/10/2024, o agravante recebeu a quantia de R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais) (extrato - ID 215787448, origem). E, no ID 70987576, tem-se declaração de prestação de serviços assinada por Carlos Antônio Neto na data de 19/04/2025, da qual consta que o agravante/executado CLEITON FERREIRA CARLOS teria prestado serviços de pedreiro entre os dias 05/10/2024 e 10/10/2024 a ele pelo valor de R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais). Todavia, do extrato acostado aos autos, não é possível identificar a origem do valor recebido, anotado apenas “CRED PIX” (ID 215787448, p. 2). Assim, não restou demonstrada, efetivamente, a alegada origem do valor bloqueado (trabalho autônomo)”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74